Tribunal: TRF3
Processo: 5012964-41.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
839/1006)

5012964-41.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 28/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012964-41.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: GILVAN GAMA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULYE CHRISTIE RASSI NAVARRO - SP413460-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANNA PAOLA NOVAES STINCHI - SP104858-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491-A

INTERESSADO: TRANS NORDHOFF LTDA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 1244/STF. CONSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta-se omissão na análise do Tema 1.244/STF.

III. RAZÃO DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. No presente caso há vício a ser sanado. De fato, há omissão quanto à análise do Tema 1.244/STF. Em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, nos termos do Tema 1244.

5. Nesse quadro, ressalvando entendimento pessoal em sentido diverso, estando a matéria submetida à orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, adoto o entendimento consolidado pela Corte, reconhecendo a possibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo.

6. Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, nos termos do entendimento repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5012964-41.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: GILVAN GAMA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULYE CHRISTIE RASSI NAVARRO - SP413460-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANNA PAOLA NOVAES STINCHI - SP104858-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

INTERESSADO: TRANS NORDHOFF LTDA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento. Segue a ementa (ID 336094317):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA PUNITIVA FIXADA NOS TERMOS DO ARTIGO 24, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL No. 3.820/60 E PELA LEI FEDERAL No. 5.724/71. INDEXAÇÃO PELO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO. MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a nulidade da CDA por pretenso descumprimento dos requisitos essenciais postos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei Federal no. 6.830/80, bem como na medida que o Conselho Profissional exige multa administrativa com base em salário mínimo, o que estaria em desacordo com a Constituição e a jurisprudência das Cortes Superiores. Alega-se, também, ilegitimidade passiva e a ocorrência da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza. Tal presunção é relativa e pode ser ilidida através de exceção de pré-executividade, conforme sedimentado via da Súmula no. 393, do Superior Tribunal de Justiça.

4. Analisado o título executivo, elaborado segundo padronização de há muito adotada pelo órgão tributante, não se identifica qualquer vício. Orientação desta Corte Regional.

5. A Constituição Federal, no artigo 7o, elenca o salário mínimo como direito do trabalhador, “sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”.

6. A partir da determinação constitucional, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como indexador em diversas oportunidades, inclusive nas hipóteses de multa punitiva aplicada por Conselho Profissional. Precedentes.

7. Tratando-se de execução fiscal ajuizada contra sócio administrador cujo nome consta da CDA, a eventual superação da presunção de legitimidade do título executivo depende de ampla cognição, com verificação de matéria de fato, incompatível com a via estreita da exceção. Entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

8. O Superior Tribunal de Justiça fixou a forma de contagem do prazo prescricional, de forma vinculante, nos Temas no. 566 a 571/STJ. Na esteira do precedente vinculante, o prazo de prescrição intercorrente (aí incluído o período de suspensão) inicia-se com a ciência, pelo exequente, de que o executado não foi encontrado ou, ainda, de que não há patrimônio hábil para constrição. A intimação da Fazenda Pública, embora necessária, não tem o condão de alterar o prazo legal. De outro lado, a demora do Judiciário não pode ser imputada à parte, nos estritos termos do artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do julgamento: Agravo de instrumento parcialmente provido.

10. Teses de julgamento: “(i) a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza. (ii) O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como indexador em diversas oportunidades, inclusive nas hipóteses de multa punitiva aplicada por Conselho Profissional. (iii) Tratando-se de execução fiscal ajuizada contra sócio administrador cujo nome consta da CDA, a eventual superação da presunção de legitimidade do título executivo depende de ampla cognição, com verificação de matéria de fato, incompatível com a via estreita da exceção. (iv) O prazo de prescrição intercorrente inicia-se com a ciência, pelo exequente, de que o executado não foi encontrado ou, ainda, de que não há patrimônio hábil para constrição, a demora do Judiciário não pode ser imputada à parte, nos estritos termos do artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil”.

O agravado, ora embargante (ID 352698248), aponta omissão na análise da matéria, na medida que r. decisão desconsiderou o julgamento do Tema Repetitivo 1.244/STF.

Sem Resposta.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso há vício a ser sanado. De fato, há omissão quanto à análise do Tema 1.244/STF.

Em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, nos termos do Tema 1244:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 1.244 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de impossibilidade de cobrança de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, nos termos da Lei 5.724/71. No mérito, o CRF-SP requer a reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que determinou a nulidade do título executivo e a extinção da execução fiscal para a cobrança de multas administrativas em múltiplos do salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, em face da vedação prevista no art. 7o, IV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Recuperação do histórico e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o sentido da vedação constitucional contida no art. 7o, IV, demonstra que o que se busca evitar é uso do salário mínimo como indexador econômico.

4. A multa administrativa é episódica e não apresenta impacto direto para a remuneração de indivíduos – de modo que não tem o potencial de gerar efeito de indexação econômica.

5. Eventual conclusão pela inconstitucionalidade da aplicação da multa administrativa criaria lacuna e afetaria a capacidade fiscalizatória dos Conselhos de Farmácia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal”.

(STF, Tribunal Pleno, ARE 1409059, j. 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-11-2025, PUBLIC 27-11-2025, Relator(a): GILMAR MENDES)

A Corte Constitucional realizou interpretação teleológica da vedação do art. 7o, IV, cujo objetivo primordial é impedir o uso do salário mínimo como indexador econômico, evitando efeitos inflacionários em cadeia e preservando seu poder aquisitivo. Por ocasião do julgamento foi esclarecido que essa interpretação já havia sido adotada em diversos precedentes, inclusive em temas de repercussão geral (como o Tema 821, sobre pensão alimentícia) e em controle concentrado (como na ADI 4.637, que tratava do capital social da EIRELI).

Em relação às multas administrativas, o Pretório Excelso firmou o entendimento vinculante de que estas têm natureza episódica e sancionatória, não se confundindo com verbas remuneratórias de caráter continuado. Por isso, não geram efeito de indexação econômica, pois não estão vinculadas à correção monetária periódica nem impactam diretamente o poder de compra dos trabalhadores.

Nesse quadro, ressalvando entendimento pessoal em sentido diverso, estando a matéria submetida à orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, adoto o entendimento consolidado pela Corte, reconhecendo a possibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo.

Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, nos termos do entendimento repetitivo.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 1244/STF. CONSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta-se omissão na análise do Tema 1.244/STF.

III. RAZÃO DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. No presente caso há vício a ser sanado. De fato, há omissão quanto à análise do Tema 1.244/STF. Em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, nos termos do Tema 1244.

5. Nesse quadro, ressalvando entendimento pessoal em sentido diverso, estando a matéria submetida à orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, adoto o entendimento consolidado pela Corte, reconhecendo a possibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo.

6. Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, nos termos do entendimento repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão